Tribunal: TJSP
Processo: 1028366-72.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Cerceamento de defesa. Ocorrência. Determinação de v. acórdão deste E. TJSP que não foi observada, quanto à necessidade de instrução do feito, inclusive pela produção de todas as provas pleiteadas pelas partes. RECURSO DA EMBARGANTE PROVIDO.